Tribunal: TJBA
Processo: 8056722-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056722-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: TEREZA MARIA CORREIA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JUAN CARLOS FERREIRA BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. PENSIONISTA MILITAR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência pátria admite a limitação dos descontos incidentes sobre proventos de aposentadoria ou pensão ao patamar de 30% (trinta por cento) da renda líquida do consumidor, ainda que existam contratos válidos e autorizados, quando demonstrado comprometimento excessivo da renda, com risco à dignidade da pessoa humana e violação ao mínimo existencial.

2. Embora a Medida Provisória n.º 2.215-10/2001 estabeleça que militares devem receber ao menos 30% de seus proventos líquidos após descontos, tal norma não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da Lei n.º 14.181/2021 nos casos de superendividamento e vulnerabilidade econômica.

3. Comprovado nos autos que os descontos ultrapassavam 63% da renda líquida da parte agravada, portadora de doenças graves e com gastos mensais elevados com tratamento médico, justifica-se a intervenção judicial para preservar a sua subsistência digna.

4. A concessão de tutela provisória limitando os descontos não configura irreversibilidade do provimento, sendo legítima à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social do contrato.

Decisão mantida.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8056722-29.2025.8.05.0000, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e agravada
TEREZA MARIA CORREIA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25